Tribunal: TJBA
Processo: 8045181-33.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8045181-33.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível AGRAVANTE: TELMA PORTUGAL NASCIMENTO DANTAS Advogado(s): THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO AGRAVADO: FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5) Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIOS JURÍDICOS. DECISÃO A QUO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA PROCESSUAL. INCAPACIDADE ECONÔMICA NÃO COMPROVADA. RENDA APRESENTADA NÃO CONDIZ COM MISERABILIDADE JURÍDICA. JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA. PROVIMENTO PARCIAL. AUTORIZADO O DESCONTO E O PARCELAMENTO DA DESPESAS PROCESSUAIS. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8045181-33.2024.805.0000, figurando como Agravante TELMA PORTUGAL NASCIMENTO DANTAS e como Agravada FEIRA PORTAL CENTER ADMINISTRADORA LTDA - ME e outros (5). ACORDAM os Magistrados componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE DES. JOSEVANDO ANDRADE RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA